Tribunal: TJDFT
Processo: 0728232-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CONDENAÇÕES POR CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DO INDULTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução penal é una, não sendo possível isolar uma das condenações, tampouco limitar a incidência da hipótese de indulto apenas aos casos de crimes não impeditivos, simplesmente excluindo do processo executivo a prática de crimes impeditivos.
2. Nos termos do Decreto no 11.846/2023, ocorrendo a hipótese de concurso de crimes impeditivos com crimes não impeditivos, somente é cabível o indulto dos crimes não impeditivos quando preenchido o requisito objetivo, qual seja, quando o apenado tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo.
3. Agravo conhecido e desprovido.